Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0701005-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAROLINA MENDES DE JESUS, GEOFRANKLIN AVELINO ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso ordinário de habeas corpus 119.831- DF, para trancar a ação penal ajuizada em desfavor da Paciente Carolina Mendes de Jesus, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal (ID 171954446 – págs. 50/57). Comunique-se ao Juízo de origem, após arquivem-se os autos, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator